Tribunal: TCU
Processo: 031.729/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10303/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.729/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Juarez de Santana (XXX.312.095-XX); Darci de Jesus (XXX.945.615-XX); Deusdete da Silva Cardoso (XXX.655.495-XX); Elisete Rocha de Souza (XXX.977.475-XX); José Dias da Silva (XXX.443.445-XX); Luiz Roberto Muniz Coutinho (XXX.783.975-XX); Luiz Rubem da Silva Santos (XXX.521.725-XX); Maria Elena Batista Barboza (XXX.181.895-XX); Maria Isabel Santos de Jesus (XXX.364.255-XX); Paulo Guedes Barreto de Castro (XXX.973.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.